Tribunal: TJMT
Processo: 1026562-59.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026562-59.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMILSON MORAES DA SILVA - CPF: 688.903.971-87 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), IU SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por Itaú Seguros S.A. e Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A, em face do v. acórdão (id. 201713672) que: POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta que: ‘acerca das condições gerais, apólice e certificado individual, juntos, definem em conformidade com o Art. 781 CC que “a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”. Ademais, sabe-se que os dispositivos legais que regulam o contrato de seguro inseridos no Código Civil dispõem sobre as obrigações da Seguradora para com o Segurado em seu Art. 757, sendo precipuamente a garantia que os ligam, aquela contra riscos predeterminados.’.

Alega que: ‘em se tratando de riscos predeterminados há, por consequência, ampliação ou restrição de cláusulas contratuais pela Seguradora, estabelecidas expressamente na apólice de seguro, de acordo com o disposto no Art. 760 do CC/02. Deve haver no contrato de seguro firmado, cláusulas limitativas dos mencionados riscos objetivando a viabilização das contratações e indenizações, definindo as extensões de suas responsabilidades, tudo mediante aprovação prévia da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-lei n. 73, de 21 de novembro de 1966.’.

Acrescenta que o v. acordão merece ser reformado eis que: ‘em que pese a determinação para incidência da correção monetária a partir da data da celebração do contrato, o r. acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer a data expressa do início do contrato entre as partes. Portanto, a fim de evitar eventual prejuízo em fase de apuração dos valores da condenação, requer seja o presente recurso de Embargos de Declaração conhecido, pois tempestivo e apropriado, para dar-lhe provimento, atribuindo-lhe efeito modificativo, para sanar a omissão acima apontada e consignar expressamente a data de incidência da correção monetária.

Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que supra a omissão dos artigos apontados, para fins de prequestionamento artigos, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões. (id. 205464151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por Itaú Seguros S.A. e Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A, em face do v. acórdão (id. 201713672) que: POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito. O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais. No vertente caso, é possível verificar do documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de ATÉ R$ ATÉ R$ 108.385,23 (cento e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) (Id. 1722734781). Ademais, dos documentos acostados pelo Recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice. Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. Havendo sucumbência recíproca, ambos os polos da lide devem ser responsáveis pelo pagamento dessa verba.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...) Logo, a indenização deve ser mantida tal como fixada pelo juízo de piso.

Por fim, em relação ao índice de correção, assiste razão ao Recorrente, de modo que deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

Esse é o entendimento desta Corte Estadual:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] - CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.(RAC n.º 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – [...] NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO ORIGINARIAMENTE CONSTANTE DA APÓLICE – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. [...] É certo que os beneficiários devem ser contemplados com os valores reais e atualizados dos prêmios, com correção pelo IGPM, nos moldes disciplinados nas Condições Gerais para a Apólice de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais Coletivos. (Ap 88835/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 15/01/2014). (sem grifos no original)

Na hipótese, o índice contratado é o IGP-M, motivo pelo qual tenho que o decisum objurgado merece reforma neste capítulo para que a verba indenizatória seja corrigida pelo IGP-M.

Para que haja o prequestionamento da matéria não há necessidade de o órgão colegiado faça menção expressa aos dispositivos citados pelas partes, interessa, pois, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento, como ocorreu na hipótese.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para que seja aplicado o índice IGP-M para fins de correção monetária; bem como, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro; mantendo incólume os demais termos da r. sentença ora atacada.

É como voto.”. (id. 201713672)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024